Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731718-38.2019.8.07.0001 APELANTE: METROFILE DE BRASILIA - GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA. APELADO: RENATA TEIXEIRA TAIANA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adoto o relatório da r. sentença Id. 22463254, in verbis: “RENATA TEIXEIRA TAIANA - ME ajuizou, em 17/10/2019, ação de conhecimento, pelo procedimento comum, em desfavor de METROFILE DE BRASILIA - GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra que celebrou com a ré um contrato de prestação de serviços de armazenamento de materiais e dados, se obrigando ao armazenamento de 212 caixas com documentos da autora, em meio físico e digital, pelo preço mensal de R$ 939,88. Aduz que, no intuito de distratar o pacto, remeteu e-mail em 8/8/2019 informando a intenção e comprometendo-se a buscar os arquivos nas dependências da ré. Aponta, contudo, que em 9/8/2019 recebeu resposta da ré indicando que o custo da rescisão seria de R$ 205.334,53. Afirma que a cobrança, em sua maior parte motivada pela verba nominada “requisição definitiva de folder” (R$ 203.779,75) é exorbitante e não tem amparo contratual. Anota que, além de abusiva, a cobrança desses valores importaria em enriquecimento ilícito da ré. Indica ainda que o valor é 217 vezes maior que a remuneração mensal cobrada e por isso deve, pelo menos, ser reduzida equitativamente. Requer em liminar a suspensão da cobrança dos valores. Pede ao final a declaração de abusividade dos valores cobrados, declarando-se, ao final, que o valor da rescisão é de R$ 3,20 por caixa (212 caixas), totalizando R$ 678,40. Pugna ainda que seja determinada a devolução de todos os documentos e, a título alternativo, a redução equitativa dos valores cobrados. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 47516596 / ID 47516605). Deferida em parte a tutela de urgência apenas para impedir a cobrança do valor de R$ 203.779,75 (ID 47542542). Conciliação infrutífera (ID 52301988). Contestação apresentada pela ré no ID 54957933. Discorre, inicialmente, acerca da natureza dos serviços que presta, e da complexidade que envolve a gestão documental. Descreve que a parte autora contratou serviço de armazenagem de pastas/folder gerenciados (com indexação individual de documentos pela METROFILE) locados em caixas. Defende que a parte autora não contratou serviço de armazenagem sem gerenciamento, como quer fazer crer em sua inicial, mas sim o serviço de folders em caixas, com indexação de documentos. Como se trata de serviço gerenciado, envolve rigoroso processo de gerenciamento e inserção e indexação de documentos em folders já arquivados, utilizado para arquivos de documentos ativos e de alto valor estratégico para a organização. Afirma que a expressão “em caixa” se refere ao meio físico de guarda dos folders, e não à modalidade do serviço contratado. Menciona que o processo de inativação é complexo, e que os valores cobrados são condizentes com a responsabilidade assumida pela demandada na devolução de documentos, não dizendo respeito a uma multa contratual, mas sim a execução de um novo serviço previsto na avença. Aduz, portanto, que é lícita a cobrança dos valores expostos. Pleiteia em reconvenção a condenação da parte reconvinda ao pagamento dos valores previstos no distrato. Requer a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial e a procedência dos pedidos reconvencionais. Réplica no ID 56769734. A reconvenção não foi recebida (ID 66467567). Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário.” Acrescento que os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes para confirmar a liminar e declarar inexigível em caso de distrato a cobrança da rubrica denominada “Requisição Definitiva de Folder”, na quantia de R$ 203.779,75, conforme notificação Id. 47516802 - pág. 2. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, a Ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformada, a Ré apela. Nas razões recursais Id. 22463270, a Apelante alega que presta serviços de armazenamento, com a opção de gestão de documentos, além de outros serviços especializados no ramo de guarda, manuseio, movimentação, segurança e demais serviços inteligentes de arquivamento. Defende que a modalidade escolhida pela Apelada foi a de folder em caixa com gerenciamento (cláusulas 1.2.2 e 1.2.6 do contrato), e não apenas armazenamento descrito na cláusula 1.2.7 do contrato. Explica que as caixas sem gerenciamento são aquelas cujo conteúdo é desconhecido pela Metrofile, enquanto que as pastas em caixas são tratadas como documentos indexados ou caixa/folder. Sustenta que é devida a remuneração pelo manuseio de folder em caixas, e, também, das caixas armazenadas sem gerenciamento, incluindo a retirada do seu local de armazenagem para entrega definitiva ao cliente, sendo corretos os cálculos que gerou a cobrança do montante de R$ 205.334,53 (duzentos e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos) para manuseio de saída de processos folders e caixas. Acrescenta que tais valores foram reajustados ao longo do período, de acordo com a cláusula 5.4. do contrato, mais multa moratória de 2%, juros de mora de 1% ao mês, da data do vencimento até a o efetivo pagamento, corrigidos monetariamente pelo IGPM-FGV. Pugna pelo provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como condenar a Apelada ao pagamento dos valores rescisórios cobrados. Pede, por fim, a inversão das verbas sucumbenciais. Na decisão Id. 22573991, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas. A Apelante deixou transcorrer o prazo sem que tenha apresentado o comprovante de recolhimento do preparo ou recorrido da referida decisão (Id. 23533055). As contrarrazões foram apresentadas – Id. 23533055. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” E quanto ao § 2o do citado dispositivo legal, “a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso - recolhimento do preparo -, não há como prosseguir rumo ao exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora